Tribunal: TJBA
Processo: 8050720-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050720-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: J. R. S. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, SARA CRISTIANI DE ARAUJO

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MENOR. TEA - NÍVEL 3 DE SUPORTE. COMORBIDADES. REGRESSÃO COMPORTAMENTAL. CRISES DE AGRESSIVIDADE. INSÔNIA. MEDICAMENTO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO INDEFERITÓRIA. REFORMA.

I – Ausente a demonstração, pelo Agravado, da capacidade financeira do Agravante, sendo um deles ainda impúbere e o seu genitor evidencia sobrecarga financeira para custeio dos tratamentos com o menor, o que torna inviável o acolhimento à impugnação à Justiça Gratuita que lhes foi concedida.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O deferimento da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

III – O plano de saúde deve prestar os serviços e a assistência necessária, quando prescritos pelo médico do paciente, como forma de viabilizar a sua recuperação ou preservar a sua vida, resguardando os seus direitos fundamentais à saúde, sobretudo quando há verossimilhança quanto ao direito ao tratamento reivindicado, como na hipótese.

IV – Demonstrada a necessidade da terapia com CBD Full Sppectrum, com THC 0,2%, com CBD 6000mg/200mg, marca Up Line Oil - ISOSPEC, conforme prescrição de médico assistente, para tratamento de saúde, impositiva é a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, porque presentes estão os seus requisitos legais.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8050720-77.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
J. R. S. B. D. S., representado por seu genitor e também recorrente RAPHAEL SUZART PEREIRA BRITO e como
Agravado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA